Tribunal: TJDFT
Processo: 0030641-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030641-77.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RUFINO DE SOUSA SOARES e outros. CESSIONÁRIO: KS COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22184004/22184005; 22353529/22353530 e 22440477/22440478, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 1.338.921,80 (id 22440477). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 21622118/21622125, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MOACIR RODRIGUES TARAO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSÉ ROBERTO BUANI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; e II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 22042844/22042855, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MOACIR RODRIGUES TARÃO, titular originário do crédito à JOSÉ ROBERTO BUANI, intime-se a cessionária requerente KS COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento abaixo indicado: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 5. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 6. Por fim, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22047685/22047689, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MOACIR RODRIGUES TARAO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento que comprove o CPF da requerente; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial, pois a juntada no ID 22047689 não apresenta de forma clara a cadeia dominial; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 7. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac